Tribunal: STF
Processo: ARE 1269609
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 30):
    “RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. TRABALHADOR RURAL. CORTADOR DE CANA-DE-ACÚÇAR. PAUSAS PREVISTAS NA NR-31 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 72 DA CLT. Esta Corte tem firmado o entendimento de que o art. 72 da CLT é aplicável, analogicamente, ao trabalhador rural cortador de cana-de-açúcar, em razão da lacuna normativa quanto ao período destinado às pausas previstas na NR-31 da Portaria 86/2005 do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos dos arts. 8º da CLT e 4º da LINDB. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 38). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 40), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, da Carta Federal, pois (a) inexiste lei a determinar a necessidade de concessão, aos cortadores de cana, de intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados; e (b) em se tratando de trabalhador rural, não cabe a aplicação analógica da CLT.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 47), negou-se seguimento ao apelo extremo ao argumento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 636/STF.
    No agravo (Vol. 49), a parte agravante alega que o recurso versa sobre ofensa direta à Constituição, o que afasta o óbice previsto na Súmula 636/STF.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (CLT e NR-31, do Ministério do Trabalho).
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente